Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730695-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. T. C. D. S., REGINICE MARIA TEIXEIRA, ANTONIO CORDEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: REGINICE MARIA TEIXEIRA, ANTONIO CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação indenizatória ajuizada por R. T. C. DA .S., ANTONIO CORDEIRO DA SILVA e REGINICE MARIA TEIXEIRA em desfavor do agravante (PJe no 0705185-83.2022.8.07.0018), determinou a inversão do ônus da prova, em decisão assim lavrada: RAFAEL TEIXEIRA CORDEIRO DA SILVA, representado por sua genitora, ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA e REGENICE MARIA TEIXEIRA ajuizaram ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O réu arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento que da narrativa não decorre logicamente a conclusão, pois os autores relatam um parto que teve despacho favorável. Do exame da petição inicial constata-se que os autores descreveram os fatos, os fundamentos jurídicos, além disso, o pedido é certo e determinado, portanto, não há que se falar em inépcia se eles preencheram os requisitos da petição inicial previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e conforme referido não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do artigo 330, §1o, do mesmo diploma legal. Cumpre ressaltar que a apuração de eventual questão sobre a responsabilidade e/ou adequação do serviço prestado está afeta ao mérito e com ele será analisada. Assim, rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. Os autores requereram a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade dos autores cumprirem o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e eles não têm condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual os autores não podem contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se houve demora na realização do parto, se houve falta de assistência por horas e a inobservância das condições do feto, se as condições do feto e a necessidade de realização de parto cesárea já eram previamente conhecidas pela equipe médica, se o tratamento realizado foi adequado ao quadro clínico, se o quadro de saúde atual e as doenças desenvolvidas decorrem do trabalho de parto, se as doenças apresentadas são congênitas, se o terceiro autor foi impedido de acompanhar o trabalho de parto, se alguns dos profissionais envolvidos no atendimento médico recusou-se a auxiliar a autora ou carregar o primeiro autor após o parto. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 122706949, pag. 10, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e tempestivo, que os danos alegados decorrem de problemas congênitos. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique o pedido de ID 131507724. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não obstante tenha ocorrido modificação na legislação processual acerca da distribuição do ônus da prova, a sua inversão deve ser tratada como exceção à regra geral do art. 373, caput, incisos I e II, do CPC/2015, não podendo gerar encargo impossível ou excessivamente difícil. Aponta os três requisitos para aplicação do referido instituto: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte não onerada e não ocorrência de prova diabólica inversa. Alega a não ocorrência dos pressupostos autorizadores da modificação da regra da prova. Verbera, também, se tratar de excessiva penalização do DISTRITO FEDERA e, por via oblíqua, de toda a sociedade. Sustenta, ainda, estarem presentes os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo e no mérito, pugna pela cassação da decisão impugnada ou pela sua reforma para que seja mantido o ônus da prova nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. As questões litigiosas no presente recurso cingem-se a possibilidade de inversão do ônus da prova para determinar que o réu demonstre que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para as sequelas descritas pela parte autora, consistentes em dores constantes, rigidez articular no punho, dificultando seus movimentos para realização de tarefas diárias, além do abalo psicológico. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida suspensiva pretendida. Com efeito, o ordenamento constitucional (art. 37, § 6o) dispõe sobre a responsabilidade resultante de ato da Administração Pública, impondo o dever de indenizar desde que comprovado a lesão e o nexo de causalidade com a conduta agente público. No caso em apreço, tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Assim, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015[1], que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. Esta egrégia Corte possui precedentes neste sentido, verbis: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE ANÁLISE. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. ARTIGO 373, § 1o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento visando a reparação de danos proposta contra o Estado determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC. 2. Conquanto exista agravo interno pendente de apreciação, e, a despeito da previsão do artigo 1.021, caput e § 2o, do CPC, o julgamento do agravo por instrumento, cujo o iter procedimental já foi totalmente obedecido, isto é, quando o feito se encontra maduro, em condições de julgamento do mérito, como ocorre no caso concreto, revela-se de maior utilidade, constituindo notória economia e celeridade processual (CF, 5o, LXXVIII; artigos 4o e 6o, do CPC), especialmente quando a análise do recurso por instrumento é muito mais ampla do que a do agravo interno. 2.1. Deste modo, julga-se prejudicado o agravo interno. 3. O artigo 373 do CPC, disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). 4. No caso concreto, considerando que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, o que demonstra ser muito mais fácil para o requerido produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível. 4.1. Tal diligência, também, não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para esclarecer os acontecimentos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 5. Precedente da Casa: ?[...] 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão [...]?. (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494). 6. Doutrina: ?Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional?. (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. ? Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 2, p. 128) 7. Agravo por instrumento conhecido e improvido. 7.1. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão n.1039730, 07074031720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ACIDENTE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SEQUELAS. SUPOSTA FALHA. DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O ENCARGO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. O fato de o Código de Defesa do Consumidor flexibilizar a aplicação do ônus da prova, ao permitir ao juiz a sua inversão, não significa a derrogação automática da regra geral prevista no art.373 do CPC/2015. 2. Configurados os requisitos hábeis a autorizar a dinamização do ônus da prova, máxime a verossimilhança das alegações e a excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo, viável a inversão do ônus da prova na forma do art.373, §1o do NCPC. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.995098, 20160020320854AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 709/722) (grifo nosso) Importa destacar que a decisão limitou-se a inverter o ônus da prova, referente situação fática específica, qual seja demonstre que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para as sequelas descritas pela parte autora, consistentes em dores constantes, rigidez articular no punho, dificultando seus movimentos para realização de tarefas diárias, além do abalo psicológico. Com efeito, nos termos deferido a inversão do ônus probatório atende aos requisitos legais, porquanto a prova se mostra de difícil produção pela parte autora e, por outro lado, viável e não diabólica para os réus, mormente ante a hipossuficiência processual e econômica da autora. Vale gizar, ainda, que a não realização da perícia tal como determinada pelo magistrado, poderá ensejar, de acordo com o convencimento do magistrado, o respectivo ônus processual da possibilidade de serem considerados como verdadeiro os fatos alegados pela parte autora e cuja comprovação dependia da referida prova pericial. Nesse contexto, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não se vislumbra a possibilidade de medida liminar recursal almejada, tal como requerida pelo DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado pelo réu. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.